Tribunal: TJSP
Processo: 1046452-05.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito oriundo de fornecimento de energia elétrica supostamente adulterado, antes e depois da troca do equipamento de medição – Contestação em que se assevera que a fraude foi constatada em inspeção, devidamente documentada no respectivo T.O.I e aferida após perícia do aparelho de medição - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito oriundo de fornecimento de energia elétrica supostamente adulterado, antes e depois da troca do equipamento de medição – Contestação em que se assevera que a fraude foi constatada em inspeção, devidamente documentada no respectivo T.O.I e aferida após perícia do aparelho de medição - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a ré não preservou o equipamento para perícia judicial, mas preservada a cobrança das medições após a troca do mesmo – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da concessionária, insistindo na fraude, comprovado pela redução imotivada de consumo; b-) da autora, buscando anular as cobranças após a troca do medidor, porque a média de consumo apurada é irreal - PROVA - Inspeção em que se constatou que a adulteração na parte interna do equipamento de medição após rompimento do seu lacre de segurança, comprovado por laudo do setor técnico da própria ré – Circunstância, no entanto, que o histórico de consumo do imóvel que demonstra um 'degrau expressivo' para cima após a substituição do medidor, voltando ao patamar anterior a dezembro/2004, data presumida da fraude, quando a residência passou a consumir menos de 50 kwh/mês, o que sequer justifica o consumo do chuveiro ou da geladeira, para uma família de 4 pessoas de baixa renda – Circunstância, no caso em testilha, que a concessionária trouxe esses elementos de prova, cumprindo o ônus que lhe competia nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do C.D.C. – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – Cálculo que deve seguir as diretrizes do artigo 130 da Resolução ANEEL 414/2010, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 479/2012 e 670/2015 – Circunstância em que a concessionária adotou o critério de utilizar a média dos 3 maiores consumos nos últimos 12 ciclos de faturamento anteriores à constatação da irregularidade – Média obtida que se aproxima daquela existente em 2004, quando supostamente a fraude ainda não tinha sido perpetrada – CUSTO ADMINISTRATIVO – Verba de nítido caráter indenizatório, a qual exige a comprovação do efetivo dispêndio – Situação em que uma das hipóteses para a incidência desse custo é a custódia do equipamento fraudado com o consumidor, algo não ocorrido no caso em testilha – Verba que deve ser afastada do cálculo, ficando nesse ponto parcialmente acolhida a pretensão inicial – Sentença reformada – Apelação da concessionária provida, negada a da autora.*